Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-16.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800009-16.2024.8.14.0003

APELANTE: VALDENIR DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO
, DE OFÍCIO,
DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, com pena fixada em 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.125 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, argumentando que, embora o réu tenha se retratado em juízo, confessou a prática do tráfico de drogas durante a fase policial. Requer, com isso, a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão feita exclusivamente na fase policial, ainda que retratada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se os fundamentos utilizados na fixação da pena-base foram adequados e proporcionais, admitindo eventual redimensionamento da pena imposta
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A confissão prestada na fase policial, ainda que posteriormente retratada em juízo, pode ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, desde que válida e corroborada por outros elementos probatórios.

04.
A atenuante da confissão espontânea busca valorizar a colaboração do réu com a investigação, sendo irrelevante se utilizada como fundamento da sentença, bastando sua existência idônea nos autos.

05.
A pena-base fixada pelo juízo de origem em 11 anos e 3 meses de reclusão
é
desproporcional, pois fundamentada em circunstâncias judiciais inadequadamente valoradas, como os motivos e as consequências do crime, o que violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

06.
Na reavaliação da dosimetria, foram mantidas como desfavoráveis apenas duas circunstâncias judiciais: (i) a culpabilidade, em razão da liderança regional do réu em organização criminosa; e (ii) as
circunstâncias do crime, pela utilização de redes sociais na logística do tráfico.

07.
Considerada, ainda, a preponderância da quantidade (250g) e da natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, a pena-base foi fixada em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa.

08.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com aplicação da fração de 1/6 de redução na segunda fase da dosimetria, a pena intermediária foi fixada em 6 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão e 660 dias-multa.

09.
Não houve causas de aumento ou diminuição na terceira fase. Inviável a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), em razão da comprovada dedicação habitual do réu à atividade criminosa e sua vinculação à facção “Comando Vermelho”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

01.
A confissão realizada exclusivamente na fase policial, ainda que posteriormente retratada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante, desde que válida e corroborada por outros elementos de prova.

02.
A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação.

03.
O redutor do tráfico privilegiado não se aplica quando demonstrada a dedicação habitual do réu à atividade criminosa ou sua vinculação a organização criminosa.

04.
A quantidade e a natureza da droga apreendida têm valor preponderante na dosimetria da pena nos crimes da Lei de Drogas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 44 e 77; CF/1988, art. 93, IX; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
.
STJ, AgRg no HC n. 939.568/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma

j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024;

STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma;

STJ, HC n. 863.581/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024,

DJe 11.11.2024;

STJ, AgRg no HC n.

948.499/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma
.

j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025;

TJPA, Ap. Crim. n.º 0000741-50.2019.8.14.0053, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª TDP, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

VALDENIR DOS SANTOS SOUZA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em
regime
inicial
fechado
, além do pagamento de 1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Em suas razões
(ID 20463020)
, o apelante
requer
, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal
, alegando a defesa
,
que o recorrente em sede policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas e em que pese tenha o réu se retratado em juízo, este faz
jus
referido benefício
, conforme a orientação adotada pela súmula 545, do C. STJ.
Ao final, postulou pelo provimento do apelo, com a consequente redução da pena.

Em contrarrazões
(ID 20463024)
, o
Ministério Público,
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID 22244343)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

0
1
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

MÉRITO

0
2
.
DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

O apelante pleiteia, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sustentando a defesa que, embora o réu tenha se retratado em juízo, confessou a prática do delito de tráfico de drogas na fase policial, fazendo jus à referida atenuante, conforme interpretação conferida pela Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente redução da pena imposta.

Antes,
porém
, para melhor examinar o pedido apresentado por parte da
advogada do apelante
, transcrevo
, na parte que interessa,
o que consta da exordial acusatória (ID
20462904
)
:

“
Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04/01/2024, por volta de 11h30min, foi cumprido mandado de prisão pelo Investigador de Polícia Civil ALDEMIR PORTELA DE AGUIAR, com apoio da Polícia Militar, em desfavor do denunciado.

Versam as peças informativas que a Polícia Civil estaria recebendo diversas delações anônimas, dando conta de que o acusado estaria praticando tráfico de substâncias entorpecentes nesta cidade e comarca e que em sua residência, situada à Rua Altamira-Beco São Raimundo 2, ocorria intensa movimentação de pessoas, especialmente pela madrugada.

Segundo logrou-se apurar,
estaria sendo costumeira a prática do armazenamento de drogas na casa do acusado e que
o mesmo
teria alugado dois imóveis nesta Urbe para proceder a separação dos entorpecentes, a fim de expandir a comercialização em Alenquer
.
Consta, ainda, que o denunciado promovia festas em sua residência, patrocinadas pelo dinheiro oriundo do comércio de entorpecentes e que
o mesmo
se autodeclara integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
.
Extrai-se dos autos que houve representação pela
expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar
formulado pela autoridade policial em desfavor do ora denunciado e, após parecer favorável do Dominus litis e deferimento judicial, foi dado cumprimento ao mandado, (autos nº 0801735-59.2023.8.14.0003),
ocasião em que foi encontrado na residência do acusado, aproximadamente, 250g (duzentos e cinquenta) gramas de substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”, duas balanças de precisão e um aparelho celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY A03, cor PRETA
, razão pela qual foi conduzido à DEPOL para os procedimentos legais.
Em sede de delegacia, o denunciado assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes e afirmou que iria vender cada peteca pelo valor de R$ 10,00 (dez reais)
.

São os fatos
.

Transcorrida a instrução processual, Valdenir dos Santos Souza, foi sentenciado pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, recebendo a pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 1.125 (
hum
mil cento e vinte e cinco) dias-multa.

Analisando detidamente

os autos e ante
s
de examinar o requerimento defensivo
propriamente dito
, entendo que se faz necessária a correção,
de
ofício
,
da
pena-base imposta pelo juízo de primeira instância
, uma vez que avaliando
as

justificativas
apresentad
a
s
pelo magistrado
na
avaliação de algumas das circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP,
verifica-se
que a sanção aplicada ao recorrente foi exasperada a partir de fundamentos inidôneos, o que, viola, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ainda o que dispõe o art. 93, IX, da CF/88.

Nesse contexto, a pena-base foi fixada da seguinte forma
(ID 20463001):

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR O RÉU
VALDENIR DOS SANTOS SOUZA
nas penas previstas no
art. 33, da Lei nº. 11.343/2006
, pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB, observando-se, contudo, o disposto no art. 42 da Lei nº. 11.343/2006 que impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP c/c art. 42 da Lei 11.343/2006
: Reconheço a
alta quantidade de droga apreendida, destinada a comercialização, o que me afigura a natureza do material entorpecente é droga não é elevada
;
culpabilidade elevada
, assim como, o grau de
reprovabilidade das demais condutas, vez que foi comprovado ser o denunciado um integrante de organização criminosa atuante no município de Alenquer
; o réu não tem
antecedentes criminais
; a conduta social não investigada; a personalidade; os
motivos são aptos à majoração das penas-base
, pois
pretendiam lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade
;
as circunstâncias, também faz jus a valoração negativa, vez que era o responsável pela circulação de drogas no município de Alenquer, o qual utiliza de redes sociais para a mercancia de drogas
;
as consequências do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias
; não há que se falar no comportamento da vítima. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade
fixo pena-base
, para o crime de tráfico de substâncias entorpecentes - art. 33, caput da Lei nº. 11.343/2006,
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa
”

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a fixação da pena deve observar um sistema trifásico, iniciando-se pela análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma. Nessa primeira fase, o julgador aprecia elementos como a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima.

Entretanto, tratando-se de delito previsto na Lei n.º 11.343/2006, o art. 42 impõe um critério especial:
a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser valoradas com preponderância
sobre os demais vetores do art. 59 do Código Penal. Assim, a mensuração da pena-base, nesse contexto, exige uma análise
qualitativa e quantitativa do entorpecente
, conjugada com a avaliação das demais
circunstâncias judiciais
, a fim de se alcançar uma resposta penal
proporcional
à gravidade concreta do fato.

Assim, c
om base no conteúdo da sentença e em consonância com a jurisprudência, passo à reavaliação das circunstâncias judiciais
com exclusão das motivações e consequências
do delito, ante a ausência de fundamentos idôneos a sua manutenção.

Quanto a
culpabilidade
, o
Juízo

a quo

a
considerou como elevada, em razão do grau de reprovabilidade das condutas atribuídas ao réu, que atuava com destaque dentro de
organização criminosa
voltada ao
tráfico de drogas no município
de Alenquer
, o que, registre-se, resta comprovado nos presentes autos, considerando o conteúdo extraído do telefone celular apreendido com o apelante,
com a devida autorização judicial, quando foram encontrados elementos de prova, que demonstram a ligação direta do acusado com o “Comando Vermelho”,
com ordens direcionadas a compra e venda de drogas e em caso de desobediência, as “providências cabíveis” seriam adotadas pela facção criminosa.

Em relação aos
antecedentes criminais
,
O réu
não possui condenações criminais anteriores
, razão pela qual a valoração deve ser neutra.

Da mesma forma, deve se atribuir neutralidade a

conduta social
,
pois
a mesma
não foi investigada,
o que não permite valoração negativa.

No que diz respeito a
personalidade
,
e
mbora não desenvolvida de forma autônoma na sentença,
entendo que não existem elementos técnicos para
avaliá-la
, razão pela qual, a valoração deve ser neutra.

Como registrado alhures,
os
motivos do crime
devem ser afastados, pois o
lucro fácil é
inerente ao tipo penal
e, portanto,
não pode ser considerada negativamente
.

No entanto, quanto as
circunstâncias
do crime, a valoração negativa deve ser mantida, visto que o apelante exercia a
função de
liderança regional no tráfico
e uso de
meios tecnológicos (redes sociais)
para expandir a mercancia ilícita
, conforme fartamente comprovado no decorrer da persecução penal.
Esta atuação organizada e sofisticada ultrapassa o núcleo básico do tipo penal.

No que tange as
consequências
atribuídas
ao crime ("ruína de jovens e famílias") são genéricas e
inerentes ao tráfico de drogas
, não havendo elemento concreto que indique maior gravidade. Devem ser
afastadas
da análise negativa.

O

comportamento
da
vítima
é neutro, i
naplicável ao tipo penal, como corretamente mencionado.

Por fim,
a
quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida — 250,0g de
“maconha”
— constituem circunstância judicial desfavorável ao apelante, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, devendo incidir com preponderância na fixação da pena-base. A
“maconha”
é droga de alto poder viciante, nociva à saúde pública, cuja comercialização fomenta grave desestruturação social. Ademais, a expressiva quantidade apreendida revela a destinação mercantil da substância, extrapolando o consumo individual e evidenciando maior reprovabilidade da conduta. Por essa razão, impõe-se a exasperação da pena-base em razão dessa circunstância.

Assim, conforme determina o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06
,
considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida com o apelante, fixo a pena-base, acima do mínimo legal, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, impondo-a em
0
7
(sete)
anos, 11
(onze)
meses e
0
8
(oito)
dias
de reclusão
e mais
793
(setecentos e noventa e três)
dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena,
ausentes circunstâncias agravantes, entendo que deve ser acolhido o pedido da defesa, quanto ao reconhecimento da
atenuante da confissão
,
conforme a jurisprudência do C. STJ e dos Tribunais Pátrios e,
em que pese o
tenha o acusado se retratado em juízo quanto a
prática
do
tráfico
de drogas.

A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, tem por finalidade
reconhecer a colaboração do réu para a apuração dos fatos, refletindo positivamente em sua culpabilidade
. No presente caso,
como dito,
embora o apelante tenha se retratado em juízo, é incontroverso que
confessou a prática do delito durante a fase policial
.

Com efeito,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em diversos precedentes, orienta que a retratação posterior não impede o reconhecimento da atenuante quando a confissão inicial é válida e idônea. Conforme entendimento firmado no
AgRg no HC n. 939.568/DF
, a confissão
feita exclusivamente na fase inquisitorial, mesmo que posteriormente retratada em juízo,
deve ser valorada como circunstância atenuante
, ainda que não tenha sido utilizada como fundamento expresso na sentença condenatória.

Nesse sentido, assim se manifesta o referido julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1.
Consta dos autos que o paciente confessou perante a autoridade policial, tendo se retratado posteriormente quando interrogada em juízo
.
2. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo. 3. Ademais, segundo a atual orientação desta Corte, firmada a partir do julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, uma vez confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 939.568/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ainda, à
luz dessa orientação
:

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENVOLVIMENTO HABITUAL EM ATIVIDADES ILÍCITAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DE LAURENTINO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LOYANE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos interpostos por Laurentino Alves Pereira e Loyane Fontes de Sousa contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Alegação de insuficiência probatória para a condenação de Laurentino e pedido de
aplicação do tráfico privilegiado, com redução da pena e modificação do regime inicial.

3. Insurgência de Loyane contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime restou comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais. A autoria foi corroborada por depoimentos de policiais prestados sob o crivo do contraditório, além da confissão inicial de Laurentino e das circunstâncias do flagrante, evidenciando o transporte de 1,4 kg de maconha e 10g de crack.

5.
A confissão espontânea de Laurentino, ainda que parcial e retratada em juízo, contribuiu para a elucidação dos fatos, devendo ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena.

6. O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente negado a ambos os réus. Os elementos dos autos demonstram a habitualidade no tráfico por parte de Loyane e o envolvimento reiterado de Laurentino em atividades ilícitas, afastando a caracterização como pequenos traficantes eventuais.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada com base na quantidade e natureza da droga apreendida. A exasperação em 1/5 do mínimo legal para a pena-base está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, que confere relevância preponderante a esses critérios nos crimes de tráfico.

8. Redimensionada a pena de Laurentino Alves Pereira, com aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando-se a reprimenda definitiva em 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. Mantida, no entanto, a pena aplicada a Loyane Fontes de Sousa, considerando-se a proporcionalidade e os fundamentos adequados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

9. Apelo de Laurentino Alves Pereira parcialmente provido. Apelo de Loyane Fontes de Sousa improvido.
Teses de julgamento:
“1. A confissão espontânea, ainda que parcial ou retratada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante, desde que contribua para o esclarecimento dos fatos. 2. A habitualidade em atividades ilícitas e a quantidade relevante de drogas apreendidas afastam a aplicação do tráfico privilegiado. 3. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de entorpecentes pode ser fundamentada exclusivamente na quantidade e natureza da droga, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006."

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000741-50.2019.8.14.0053 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/
2025 )
.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA.
AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VERSÕES
COESAS .
DESÍGNIO MERCANTIL EVIDENCIADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PRIVILÉGIO DISPOSTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/
06 .
INCIDÊNCIA. CABIMENTO. RÉ QUE ATUOU SOB CONDIÇÃO DE "MULA". QUANTIDADE DE
DROGAS .
IRRELEVANCIA NO PRESENTE CASO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I .
CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas, separadamente, contra sentença que condenou réus pela prática do crime de tráfico ilegal de drogas, e os absolveu do crime de associação para o tráfico de drogas. 2. Em suas razões, o primeiro apelante requer sua absolvição em relação ao crime de tráfico ilegal de drogas, com base na insuficiência de
provas .
A segunda apelante, por sua vez, reconhece a materialidade e autoria delitivas, mas postula pelo reconhecimento do privilégio, argumentando que sua condição de "mula" não
evidencia
, por si só, dedicação a atividades criminosas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas colhidas durante a persecução penal são suficientes para fundamentar a condenação do primeiro apelante; e (ii) analisar se a condição de "mula" evidencia a dedicação à criminalidade, inviabilizando o reconhecimento do tráfico
privilegiado .
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A palavra dos policiais militares configura prova idônea e apta a servir de suporte probatório quando firmes e coesas, e, sobretudo, quando não houver qualquer dado concreto capaz de infirmá-las.
5 .
Aconfissão espontânea na fase inquisitiva, se corroborada por outros elementos de prova, justifica a condenação, sendo irrelevante aretrataçãona fase judicial.
6. Restando demonstrada a posse e transporte de elevada quantidade de cocaína pelos réus, cuja destinação mercantil é evidente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
7 .
Especificamente em casos de "mulas", a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, tratando-se, pois, de característica inerente a tal atividade. 8. Não se verificando dos autos elementos objetivos a demonstrarem a dedicação da recorrente à atividade criminosa e preenchidos os demais requisitos legais, deve ser aplicada a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11 .343/06. 9. O réu encontra-se na condição demula,a hipótese é de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei
n .
11.343/2006, mas à menor fração legal (1/6), conforme entendimento jurisprudencial do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
10 .
Recursos conhecidos, e apenas um deles provido, para reconhecer o tráfico privilegiado à recorrente. Tese de julgamento: "1. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, a
manutenção da condenação do agente é medida que se impõe.
2 .
A jurisprudência do c. STJ, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente
como"mula
", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. 3. Se o agente, na condição
de"mula
", transportou grande quantidade de drogas, adequada é a fração mínima de redução de pena prevista no
art
.
33, §4º, da Lei 11.343/06." Dispositivos legais citados: Lei n.º 11 .343/06, artigo 33. Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.175 .758/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025; AgRg no HC n. 908.475/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; TJTO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0004115-89.2023 .8.27.2731, Rel. ANGELA ISSA HAONAT, julgado em 06/08/2024, juntado aos autos em 09/08/2024 17:51:18; TJTO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0000938-03 .2017.8.27.2740, Rel . JOAO RIGO GUIMARAES, julgado em 23/07/2024, juntado aos autos em 25/07/2024 16:49:40.1 (
TJTO ,
Apelação Criminal, 0002042-05.2022.8 .27.2724, Rel. MARCIO BARCELOS
COSTA ,
julgado em 10/06/2025, juntado aos autos em 11/06/2025 18:43:28)

(TJ-TO - Apelação Criminal: 00020420520228272724, Relator.: MARCIO BARCELOS COSTA, Data de Julgamento: 10/06/2025, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)
.

Além disso, o STJ, ao julgar o
REsp n. 1.972.098/SC
, firmou tese no sentido de que
basta a existência de confissão da prática delitiva para que a pena seja atenuada
, independentemente de o juízo ter se valido ou não desse elemento para condenar. Trata-se de
orientação que prestigia a boa-fé processual e a colaboração do agente
, conferindo eficácia jurídica à confissão feita perante a autoridade policial, ainda que não reiterada em juízo.

Portanto, à luz da jurisprudência atual e vinculante do Superior Tribunal de Justiça
e dos tribunais pátrios
, o apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão, devendo ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, com a redução proporcional do quantum
na
fração de 1/6
, nos termos do art. 65, III, “d”, do CPB
, pelo que,
fixo a pena nesta fase intermediária
em
0
6
(seis)
anos,
0
7
(sete)
meses e 11
(onze)
dias
de reclusão e mais
660
(seiscentos e sessenta)
dias-multa
.

Por fim, na terceira e última etapa da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o recorrente não faz
jus
a
benesse
do
tráfico privilegiado
,
primeiro porque o apelante, c
omprovadamente, se dedica a prática de atividades criminosas reiteradas ligadas ao
tráfico de drogas
, considerando
, ainda,
que
faz parte de facção criminosa com atuação em todo território nacional, voltada para de inúmeros delitos, entre a compra e venda de entorpecentes, além do que,
os policiais
que efetuaram a busca e apreensão na residência do acusado,
encontraram
duas
balanças de precisão
, usadas na
pesagem das drogas
, e ainda o celular do próprio recorrente
, contendo informações relevantes,
indicando
o intenso comércio de entorpecentes
,
seus compradores
, contas bancárias informadas pelo acusado e aptas a receber os pagamentos, após as “compras” de substâncias ilícitas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1 .
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, questionando se a conduta se amolda ao tipo penal de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11 .343/2006), bem como a figura do tráfico privilegiado. A condenação baseou-se em apreensão de drogas, dinheiro, embalagens e depoimentos de policiais e usuário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2 .
A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou posse para consumo próprio, bem como se incidente e redutora do tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade de droga apreendida, os depoimentos policiais e de um usuário, assim como a apreensão de petrechos, indicam a mercancia das substâncias
ilícitas .

4. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos (98 embalagens vazias, anotações típicas do tráfico de drogas e degravação de conversas sobre o gerenciamento do tráfico), justificando a não aplicação do tráfico privilegiado.
IV. HABEAS CORPUS DENEGADO
.
(STJ - HC: 863581 SP 2023/0384823-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS AUTÔNOMOS. IMERSÃO. FATOS E PROVAS.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHO DE PESAGEM. VALORES EM ESPÉCIE. ANOTAÇÕES TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado constatou que as condenações suportadas pelo paciente decorrem de delitos autônomos, perpetrados em datas diversas, com apreensões distintas. Desconstituir o julgado para constatar a existência de crime único, em continuidade delitiva, demandaria imersão nos fatos e provas.

2. O tráfico privilegiado foi afastado por ter a Corte local concluído pela dedicação do paciente a atividades criminosas há algum tempo, não se tratando de caso isolado, sendo apreendida considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, apetrecho de pesagem, valores em espécie e caderno com anotações de traficância.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é unânime em asseverar que é idônea, para o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, a fundamentação pela quantidade e variedade de entorpecentes, somada a presença de elementos como balança de precisão, anotações típicas de tráfico, forma de acondicionamento da droga, pois indicam a dedicação a atividades ilícitas.

4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos
.
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 948.499/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)
.

Por todos esses motivos, redimensiono
,
a pena imposta ao apelante, fixando-a definitivamente em

06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias
de reclusão e mais
660
(seiscentos e sessenta)
dias-multa
.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser
in
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito,
bem como a suspensão condicional do processo,
ex vi
do art. 77, do CP,

pois não preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e

DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reconhecer a confissão do apelante e,

de ofício
,

redimensionar
a pena imposta ao
apelante

VALDENIR DOS SANTOS SOUZA
, fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias
de reclusão e mais

660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
,

a ser cumprida em
regime
inicial
semiaberto
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025